Tribunal: TJDFT
Processo: 0706910-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. ART. 50, CC/02. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida de caráter excepcional, cuja adoção exige o atendimento dos pressupostos legais específicos previstos no artigo 50 do Código Civil/2002, haja vista a distinção entre a pessoa física e a jurídica.

2. Não evidenciado o desvio de finalidade exigível para a desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 50 do Diploma Civil, mantém-se Decisão que a indeferiu em autos de cumprimento de sentença.

3. Suposto encerramento irregular da atividade empresarial, ausência de bens penhoráveis, existência de filial e suposta sucessora da Devedora não possuem o condão de, per si, comprovar algum fato fraudulento por ela praticado, sobretudo se adimpliu substancialmente o débito objeto de acordo firmado pelas partes.

4. Decota-se do Decisum a condenação da parte no pagamento de honorários de sucumbência ante sua inadmissibilidade em incidente processual de desconsideração da personalidade jurídica.

5. Recurso parcialmente provido.